Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-52.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou ausência de ciência da origem ilícita do bem, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O conjunto probatório firme e harmônico, composto por prova oral colhida em juízo e declarações prestadas em sede policial, evidenciando que o réu adquiriu aparelho celular produto de crime de vendedor desconhecido, sem qualquer documentação idônea, com alegada perda conveniente do histórico da negociação, revela o dolo e a ciência (ou, ao menos, adesão consciente ao risco) quanto à origem ilícita do bem, mormente porque já possuía reincidência específica em receptação dolosa.
6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois os elementos concretos do caso excedem a mera imprudência e demonstram tipicidade subjetiva compatível com o artigo 180, caput, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.